Tribunal: TJBA
Processo: 8006437-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006437-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRACAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JEFERSON ALEX SALVIATO

AGRAVADO: NAYANE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
YURI ALVES BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO DO POSSUIDOR DE BOA-FÉ. RESCISÃO CONTRATUAL E ALIENAÇÃO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PARA A TUTELA POSSESSÓRIA EM SEDE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. contra decisão que, em ação de manutenção de posse cumulada com revisão contratual e indenização por benfeitorias, deferiu parcialmente tutela de urgência para assegurar à autora a permanência na posse de imóvel, com fundamento no direito de retenção por benfeitorias, vedando atos de retomada sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato e a posterior alienação do imóvel a terceiro afastam o direito de retenção do possuidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (iii) determinar se é possível a retomada do imóvel antes da apuração das benfeitorias alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção até o respectivo ressarcimento.

4. O direito de retenção possui natureza autônoma e oponível erga omnes, não se subordinando à subsistência do contrato que originou a posse.

5. A rescisão do compromisso de compra e venda não autoriza a retomada do bem sem prévia indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, resolvido o contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, com restituição dos valores pagos e indenização pelas benfeitorias realizadas.

7. A alegação de inexistência de benfeitorias demanda dilação probatória, sendo inadequada sua análise em cognição sumária.

8. A alienação do imóvel a terceiro não afasta, por si só, o direito de retenção, que pode ser oposto ao adquirente.

9. A probabilidade do direito decorre da posse prolongada, do pagamento substancial do preço e da plausibilidade das benfeitorias alegadas.

10. O perigo de dano se evidencia na possibilidade de perda da posse antes da apuração dos direitos, enquanto o prejuízo da agravante é reversível.

11. A tutela concedida observa proporcionalidade ao limitar-se à manutenção da posse, sem adentrar no mérito contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O possuidor de boa-fé tem direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias, mesmo após a rescisão do contrato. 2. A alienação do imóvel a terceiro não afasta, por si só, o direito de retenção oponível ao adquirente. 3. A manutenção da posse em tutela de urgência é cabível quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente diante da necessidade de apuração das benfeitorias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8006437-95.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e como agravada
NAYANE SILVA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)